Tribunal: TJDFT
Processo: 0011824-53.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011824-53.2015.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: ELIANE DA CONCEICAO LOPES TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. APLICABILIDADE DO CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RÉS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. RISCOS PREVISÍVEIS. AUSÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543, STJ. LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 970, STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel na planta. 1.1. Pretensão das rés de reforma da sentença. Levantam a preliminar de ilegitimidade passiva da incorporadora. No mérito, sustentam que a rescisão ocorre por vontade exclusiva da requerente, pugnam pelo direito de retenção de parte dos valore pagos e pelo afastamento da condenação no pagamento de multa contratual. 2. O negócio jurídico objeto da demanda está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que autores e rés enquadram-se nos conceitos de consumidores e fornecedores (Súmula 543/STJ). 3. Da preliminar de ilegitimidade – rejeição. 3.1. Em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia econômica de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores. 3.2. As rés são parceiras comerciais, pertencentes ao mesmo grupo econômico, utilizando-se do mesmo slogan de publicidade, logomarca, endereço eletrônico e físico. Ambas integraram a cadeia de consumo que culminou no presente feito. 4. A alegação de morosidade da Administração Pública não é suficiente para afastar o inadimplemento contratual, pelo descumprimento do prazo pactuado. 4.1. Os fatos apontados pela parte constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Por isso mesmo, não são circunstâncias aptas a excluir a sua responsabilidade, seja por caso fortuito ou força maior. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pela empresa de construção civil não podem ser assumidos pela consumidora. 5. Não assiste razão às apelantes quanto defendem direito de retenção de parte dos valores pagos, posto que o inadimplemento ocorreu por sua culpa exclusiva. 5.1. De acordo com a Súmula 543 do STJ: “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 6. Em virtude da condenação ao pagamento de lucros cessantes nos autos apensos, impossível a cumulação com a cláusula penal moratória. 6.1. O Superior Tribunal de Justiça definiu posicionamento alusivo à controvérsia em acórdão publicado aos 25/06/2019, submetido ao rito dos casos repetitivos: Tema 970 – “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC e 1498484/DF, 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão). 7. É certo que houve sucumbência recíproca, devendo ser aplicada a regra inserta no art. 86 do CPC. 7.1. Considerando a vitória da autora em relação à maior parte dos pedidos, porém, vislumbrando a não caracterização de sua sucumbência mínima, proporcional a distribuição das verbas sucumbenciais na proporção de 80% a ser suportado pelas rés e 20% pela autora. 8. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 396 do Código Civil, sustentando que não concorreu com culpa para a entrega da obra fora do prazo, pois o atraso seria decorrente de culpa de terceiros. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao aspecto, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 396 do Código Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o pacífico entendimento do STJ: “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no REsp 1661150/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 14/2/2020). Ressalto que, também conforme jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 4.1 da própria ementa do julgado, no sentido de que “Os fatos apontados pela parte constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Por isso mesmo, não são circunstâncias aptas a excluir a sua responsabilidade, seja por caso fortuito ou força maior. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pela empresa de construção civil não podem ser assumidos pela consumidora”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009